Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-62.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE PODER FAMILIAR. GENITOR. AGRESSÃO GRAVÍSSIMA. BEBÊ. CHORO. LESÕES DE CARÁCTER PERMANENTE. AFASTAMENTO. RESTAURAÇÃO FAMILIAR. CONVÍVIO HARMONIOSO APÓS DUAS DÉCADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Primeiramente, cumpre ressaltar as nobres razões que ensejaram a decisão que decretou a perda do poder família do genitor em relação à sua filha, tendo em vista as graves lesões provocadas pelas agressões que ele praticou contra ela, ainda bebê, por não suportar seu choro, causando lesões permanentes nos membros superiores e traumatismo craniano encefálico grave. Consta dos autos, que o genitor, também, foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela tentativa de homicídio à filha, e o Tribunal de São Paulo manteve a sentença do Juízo de primeiro grau que destituiu o poder familiar do genitor. A adolescente, ainda criança, sofreu lesões de natureza gravíssima, pela perda ou inutilização do membro superior esquerdo, em face da hemiparesia esquerda, pela deformidade permanente evidenciada pelo encurtamento e deformidade do membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo, e enfermidade incurável pelas lesões neurológicas de caráter permanente, havendo provas de que, em verdade, foi vítima de uma série de maus tratos com gravíssimas consequências.
2. Contudo, no presente caso, as relações da família foram monitoradas, concluindo-se que houve o restabelecimento das relações familiares, tendo o genitor deixado de representar perigo para a filha, tornando-se uma figura protetiva e participativa em sua rotina. O Ministério Público informa que a SEASIR afirma que o genitor vem desempenhando um papel importante no cuidado e proteção da adolescente, tendo sido reconstruídos os vínculos e superada a violência que fundamentou a ação de destituição do poder familiar. Consta que a genitora informa que há importante apego da adolescente com o requerente, que dedica grande parte de seu tempo a acompanhar seu desenvolvimento e provê-la de afeto e autoconfiança, que ela ainda não apresentou qualquer questionamento sobre sua condição física, e não demonstra perceber-se diferente das demais pessoas, consequentemente, nunca questionou os motivos que causaram as suas lesões. Afirma ainda que o genitor já participa como protagonista nos cuidados da adolescente a há muitos anos e que relatórios de diversos contextos da rede de proteção já apontaram para a existência do vínculo afetivo e de confiança entre eles e que o genitor tem se portado de maneira responsável, protetiva e afetiva em relação à jovem.
3. Uma das maiores expressões do princípio da dignidade da pessoa humana corresponde às vedações impostas pela CF/88 quanto a cinco espécies de penas. Segundo o inciso XLVII do art. 5o, são proibidas as penas: (a) de morte; (b) de caráter perpétuo; (c) de trabalhos forçados; (d) de banimento; e (e) cruéis. Não podemos tratar a questão como uma punição eterna e exemplar para que outros pais não venham a repetir tais eventos.
4. O genitor poderia ter feito como tantos outros pais e desaparecido da vida da jovem, o fato de procurar se acercar da família, decorridas quase duas décadas, apesar de toda a tragédia decorrente de seus atos, demonstra que o afeto e o carinho paterno nunca deixaram de existir apesar das circunstâncias desfavoráveis e de seu comportamento inicialmente criminoso em relação à filha. Segundo o arcabouço probatório presente nos autos, o requerente/genitor, atualmente, ostenta condições psicológicas e conduta social a permitirem se concluir que ele se encontra apto para o exercício pleno e responsável da parentalidade, não mais estando presentes as circunstâncias que lastrearam a sentença que decretou a suspensão do poder familiar desse genitor.
5. Recursos providos. Sentença reformada. Unânime.